Tribunal: TJSP
Processo: 1000180-81.2021.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira (1,91% a.m. e 25,85% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado à época da contratação (novembro/2013) - Demanda improcedente

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição simples do indébito Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira (1,91% a.m. e 25,85% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado à época da contratação (novembro/2013) - Demanda improcedente - Sucumbência do autor apelante, beneficiário de gratuidade judiciária - Sentença mantida - Recurso improvido.